Tribunal: TJDFT
Processo: 0715844-56.2023.8.07.0006
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE DIVÓRCIO CONSENSUAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA. EXTENSÃO AOS EMOLUMENTOS CARTORÁRIOS.
I – Estende-se a gratuidade de justiça aos emolumentos cartorários necessários à averbação do divórcio, porque demonstrada a hipossuficiência financeira dos apelantes-autores, art. 98, §1o, inc. IX, do CPC.
II – Apelação provida.